Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-89.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005937-89.2017.8.11.0003
APELANTE: NEIRE NASCIMENTO MATIUSSU
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Gratuidade deferida no primeiro grau.
Anote-se (Id. 51082962).
Cuiabá, 22 de julho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator